Tribunal: TJES
Processo: 5005127-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA COM DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRA. PLAUSIBILIDADE QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO DISTANCIAMENTO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Demonstra-se pacífico “
o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

II.
In casu
, em relação à suposta Ilegitimidade Ativa do Recorrido e Passiva da Recorrente, certo é que a análise da referida condição da ação opera-se à luz do que afirmado na Petição Inicial, e, neste particular, tem-se por evidenciada a sua pertinência subjetiva de ambos, de modo que outra compreensão deverá ser procedida oportunamente procedida quando do julgamento do mérito da com alicerce no conjunto fático-probatório.

III.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

IV.
Na hipótese dos autos, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, pois, ainda que se entendesse que o imóvel vizinho ao do Recorrido sempre teve um segundo pavimento, certo é que a obra – ao que tudo indica realizada em período recente – não observou o distanciamento mínimo entre tais imóveis confrontantes, conforme fotografias constantes do id. 13734216 e 13735421 de origem. Logo, para infirmar tal conclusão, tem-se por necessária a devida dilação probatória a ser empreendida no momento oportuno no feito de origem.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005127-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA MACEDO PEREIRA
AGRAVADO: Jadir Pereira
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º
5005127-63.2022.8.08.0000

Recorrente: Débora Macedo Pereira

Recorrido: Jadir Pereira

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

DEBORA MACEDO PEREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 14632699 de origem), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA COM DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JADIR PEREIRA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a ré Débora Macedo Pereira que paralise parcialmente, incontinenti, a obra na parte de divisa com a área de terras do autor, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), além de incorrer em crime de desobediência
”.

A Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

E, no Mérito, alega, em síntese, que “
(
i
) a
Agravante não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda de origem; (
ii
) O Agravado não é proprietário de 50% do terreno, como alega, já que ocorreu - antes mesmo da celebração do suposto inventário - a venda da parte que pertencia a irmã, de modo que o falecido pai da Agravante é proprietário de 2/3 do terreno onde foram edificadas as casas, logo, o Agravado invade terreno de propriedade da Agravante e de sua família sem respeitar os limites legais para sua construção; (
iii
) não há que se falar em construção nova do imóvel do segundo pavimento que, como restará demonstrado, sempre existiu; (
iv
) há expressa permissão da legislação federal e local, para que a Agravante proceda a reforma de seu imóvel; e (
v
) o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Agravado
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3246618), concedendo a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente e indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3367678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
DEBORA MACEDO PEREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 14632699 de origem), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA COM DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JADIR PEREIRA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a ré Débora Macedo Pereira que paralise parcialmente, incontinenti, a obra na parte de divisa com a área de terras do autor, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), além de incorrer em crime de desobediência
”.

A Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

E, no Mérito, alega, em síntese, que “
(
i
) a
Agravante não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda de origem; (
ii
) O Agravado não é proprietário de 50% do terreno, como alega, já que ocorreu - antes mesmo da celebração do suposto inventário - a venda da parte que pertencia a irmã, de modo que o falecido pai da Agravante é proprietário de 2/3 do terreno onde foram edificadas as casas, logo, o Agravado invade terreno de propriedade da Agravante e de sua família sem respeitar os limites legais para sua construção; (
iii
) não há que se falar em construção nova do imóvel do segundo pavimento que, como restará demonstrado, sempre existiu; (
iv
) há expressa permissão da legislação federal e local, para que a Agravante proceda a reforma de seu imóvel; e (
v
) o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Agravado
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3246618), concedendo a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente e indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3367678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3246618), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

In casu
, em relação à suposta Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
do Recorrido, certo é que a análise da referida condição da ação opera-se à luz do que afirmado na Petição Inicial, e, neste particular, tem-se por evidenciada a sua pertinência subjetiva de propor a demanda de origem, de modo que outra compreensão deverá ser procedida oportunamente procedida quando do julgamento do mérito da com alicerce no conjunto fático-probatório.

Na hipótese dos autos, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, pois, ainda que se entendesse que o imóvel vizinho ao do Recorrido sempre teve um segundo pavimento, certo é que a obra – ao que tudo indica realizada em período recente – não observou o distanciamento mínimo entre tais imóveis confrontantes, conforme fotografias constantes do id. 13734216 e 13735421 de origem. Logo, para infirmar tal conclusão, tem-se por necessária a devida dilação probatória a ser empreendida no momento oportuno no feito de origem.

Por fim, acerca da necessidade de revogação da Assistência Judiciária Gratuita concedida ao Recorrida, tem-se que a matéria deve ser submetida à deliberação do Juízo
a quo
, sendo indevida a sua apreciação nesta oportunidade, sob pena de inadvertida supressão de instância.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, resta pacificado “
o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

Neste passo, à luz do que afirmado na Petição Inicial, exsurge a Legitimidade Ativa do Recorrido e Passiva da Recorrente, sendo certo que compreensão distinta deve ser oportunamente examinada quando do julgamento do mérito da causa.

De igual forma, impõe-se assentar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

No que concerne aos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, no sentido de que a Recorrente paralise parcialmente a obra na parte divisa com a área do Recorrido, não se identificam eventuais elementos aptos a infirmá-los, pois, ao menos em sede de cognição sumária, restou evidenciada que a questionada obra – ao que tudo indica realizada em período recente – não observou o distanciamento mínimo entre tais imóveis confrontantes, conforme fotografias constantes do id. 13734216 e 13735421 de origem.

Por fim, acerca da necessidade de revogação da Assistência Judiciária Gratuita concedida ao Recorrido, tem-se que a matéria deve ser submetida à deliberação do Juízo
a quo
, sendo indevida a sua apreciação nesta oportunidade, sob pena de inadvertida supressão de instância.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA COM DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRA. PLAUSIBILIDADE QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO DISTANCIAMENTO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Demonstra-se pacífico “
o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

II.
In casu
, em relação à suposta Ilegitimidade Ativa do Recorrido e Passiva da Recorrente, certo é que a análise da referida condição da ação opera-se à luz do que afirmado na Petição Inicial, e, neste particular, tem-se por evidenciada a pertinência subjetiva de ambos, de modo que outra compreensão deverá ser procedida oportunamente quando do julgamento do mérito da com alicerce no conjunto fático-probatório.

III.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

IV.
Na hipótese dos autos, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, pois, ainda que se entendesse que o imóvel vizinho ao do Recorrido sempre teve um segundo pavimento, certo é que a obra – ao que tudo indica realizada em período recente – não observou o distanciamento mínimo entre tais imóveis confrontantes, conforme fotografias constantes do id. 13734216 e 13735421 de origem. Logo, para infirmar tal conclusão, tem-se por necessária a devida dilação probatória a ser empreendida no momento oportuno no feito de origem.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.